Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712820-43.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON XIMENES PONTES IMPETRANTE: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI em favor de WANDERSON XIMENES PONTES, preso preventivamente pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta a impetrante que não restou minimamente comprovado o vínculo do paciente com a droga apreendida na casa de ITALLO, pessoa que estava sendo investigada pela polícia. Afirma que o paciente estava no local porque é usuário e haviam combinado de consumirem haxixe e skunk. Salienta que as denúncias recebidas na delegacia dizem respeito a ITALLO e que o fato de o paciente responder a um processo por tráfico não presta de indício de que ele teria relação com a droga apreendida. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Alega que a MM. Juíza singular teceu considerações genéricas acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciado na quantidade de droga apreendida na casa de ITALLO e no fato de que o paciente responde a um processo, em total afronta à presunção de inocência. Assevera que a grande quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas não são suficientes para, por si só, autorizar a decretação da prisão preventiva. Aduz que o crime imputado ao paciente não é praticado com violência à pessoa e não é possível verificar sua periculosidade social já que nos autos não existe qualquer indicação de que posto em liberdade colocará em risco a ordem pública ou a tranquilidade no meio social, Aponta a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja reavaliada a prisão preventiva do paciente como forma de prevenção à disseminação ao contágio pelo novo coronavírus. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da expressiva quantidade do entorpecente, sendo mais de 900 comprimidos de "ectasy", além de porções de maconha, além da alta quantia de dinheiro (mais de 10 mil reais) evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, que o autuado ITALLO possui condenação por tráfico de drogas praticado em 2015 e estava em prisão domiciliar; enquanto o autuado WANDERSON possui condenação por tráfico de drogas praticado em 2017, além de outra ação penal pelo mesmo delito. Ambos são reincidentes específicos e voltaram a incidir na mesma conduta delitiva, o que evidencia a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.” A MM. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do DF, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou que: Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de WANDERSON, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 5.054-3/2020) até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, é importante destacar que a decisão pretérita pautou-se no contexto da prisão em flagrante do indiciado, oportunidade em que foram efetivamente apreendidos 974 (novecentos e setenta e quatro) comprimidos de ecstasy, 3 (três) porções de "haxixe", 5 (cinco) porções de skunk, 1 (uma) porção de “maconha, balança de precisão, rolo de papel filme e a quantia de R$ 10.149,25 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) em espécie (id. 62812499), o que configurou o perigo concreto da conduta. No mais, as informações do sistema eletrônico indicam que WANDERSON XIMENES já responde a outro processo por tráfico de drogas neste Juízo (autos de n.o 0007982-03.2017.8.07.0001), o que revela a possibilidade de encontrar novos estímulos para se envolver em delitos da mesma natureza, caso seja posto em liberdade. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante na casa de ITALLO, local onde foi encontrada grande quantidade e variedade de droga e petrechos típicos de traficância (974 comprimidos de ecstasy, 3 porções de "haxixe", 5 porções de skunk, 1 porção de maconha, balança de precisão, rolo de papel filme e a quantia de R$ 10.149,25 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) em espécie. Além disso, conforme destacado pela MM. Juíza singular, o paciente é reincidente. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador